Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702010-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO MARQUES DE ARCANJO DECISÃO Em atenção à petição da parte agravada (ID 76285084), esclareço que não há previsão normativa para retirada do processo de pauta com a finalidade de se deferir tempo adicional para a apresentação de memoriais, considerando, especialmente, que a divulgação da pauta de julgamento se deu com observância do prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis entre a publicação e o início da sessão, conforme prevê a Portaria GPR 359/2025, garantindo-se tempo suficiente para que as partes, eventualmente, apresentassem seus memoriais. Anoto, ainda, que o pleito tampouco pode ser recebido como objeção ao julgamento virtual, tendo em vista que foi apresentado após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no artigo 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. Nesse cenário, indefiro os pedidos de ID 76285084. Aguarde-se o encerramento da 13a Sessão Ordinária Virtual. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.